Tribunal: TJDFT
Processo: 0729462-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729462-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELLEN MACHADO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO (ABERTO). REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condição de reincidente da ré, ainda que não seja específica e tenham sido consideradas neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto para a sua adequada retribuição e ressocialização. 2. Incabível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis da pena quando os requisitos presentes nos arts. 44 e 77 do CP não estão preenchidos. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sustentando que a reincidência não afasta a possibilidade de se fixar regime prisional mais brando. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, sendo o apelante reincidente, não se mostra cabível a imposição de regime mais brando, de modo que o regime inicial semiaberto deve ser mantido” (ID. 39090659). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência é fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial semiaberto” (AgRg no AREsp n. 2.126.726/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 11/11/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016